Tribunal: TJSP
Processo: 0007149-57.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Prescrição
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Execução Penal – Pena de multa – Redação do art. 51 do CP após a Lei n. 9.268/96 – Natureza penal – Necessidade de seu pagamento integral para efeito de extinção da punibilidade – Arquivamento – Entendimento
A Lei n. 9.268/96, que alterou a redação do art. 51 do CP, não modificou a natureza da pena de multa, tendo apenas inviabilizado sua conversão em prisão e conferido maior força executória à

Ementa:
Execução Penal – Pena de multa – Redação do art. 51 do CP após a Lei n. 9.268/96 – Natureza penal – Necessidade de seu pagamento integral para efeito de extinção da punibilidade – Arquivamento – Entendimento
A Lei n. 9.268/96, que alterou a redação do art. 51 do CP, não modificou a natureza da pena de multa, tendo apenas inviabilizado sua conversão em prisão e conferido maior força executória à sua cobrança, ao adotar o rito da ação de execução fiscal. Uma vez expedido ofício à Fazenda Pública para inscrição da pendência na dívida pública, nada mais resta ao Juízo das Execuções Criminais além de aguardar o regular adimplemento, ou a fluência do lapso prescricional, a fim de que possa ser finalmente reconhecida a extinção da pena ou da pretensão executória. Inexistindo, todavia, propósito em ser mantida a tramitação dos autos do processo de execução, deve este aguardar provocação no arquivo, que ocorrerá, seja pelo efetivo pagamento, seja pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória.